Tribunal: TJDFT
Processo: 0732654-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732654-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIO AUGUSTO DA SILVA ROCHA, MANFREDO CONRADO BARROSO VIDAL DAMACENO PACIENTE: GLAUBER JUNIO POSSIDONIO MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GLAUBER JUNIO POSSIDONIO MOREIRA, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de cumprimento da pena imposta no regime semiaberto por meio de prisão domiciliar com monitoração eletrônica e trabalho externo (ID. 74878591). Os impetrantes informam que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, porém, desde 28/07/2025, encontra-se encarcerado em regime fechado na cidade de Aracaju/SE, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido sem prévia intimação. Alegam que o paciente não foi intimado para dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto ou para a instalação de tornozeleira eletrônica. Destacam que o paciente não se manteve inerte no processo, tendo informado ao juízo sobre seu endereço e a existência de proposta de trabalho em Goiânia/GO. Ressaltam que o paciente foi preso dentro de uma aeronave, acompanhado de seus filhos menores, durante viagem de férias, o que agravou o constrangimento. Aduzem que o paciente possui residência fixa, vínculo familiar e proposta de trabalho na comarca de Goiânia/GO, onde pretende cumprir a pena imposta. Verberam que a manutenção do paciente em regime fechado em Aracaju/SE por até 90 dias, aguardando a transferência, coloca em risco a sua integridade física. Requer a concessão da liminar para a expedição de alvará de soltura ou da guia de execução para que o paciente inicie imediatamente o cumprimento da pena no regime semiaberto e para determinar o comparecimento do paciente em 48 horas a uma unidade prisional do regime semiaberto em Goiânia/GO para a instalação de tornozeleira eletrônica. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de locomoção. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Cumpre ressaltar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a decisão atacada não se apresenta como um ato de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Extrai-se dos autos da execução que “em decisão proferida no dia 08.11.2023, este Juízo determinou que a defesa, no prazo de 15 dias, suprisse as omissões elencadas na Mov. 44.1, ressaltando: “Exaurido o prazo, sem manifestação, retornem conclusos para expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda.” (Mov. 53.1). Posteriormente, em decisão proferida no dia 17.04.2024, este Juízo determinou que a defesa apresentasse nova proposta de trabalho externo, no prazo de 10 dias, ressaltando: “Decorridos, sem cumprimento, retornem para expedição de mandado de prisão.” (Mov. 78.1). Finalmente, em decisão proferida no dia 02.12.2024, “Diante da inércia da Defesa”, este Juízo considerou prejudicada a análise da proposta de trabalho e determinou que fosse expedido “mandado de prisão para início do cumprimento da pena.” (SEEU 0401616-25.2023.8.07.0015 Mov. 149.1). Como explicado na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, “Entre a certificação de decurso do prazo para o apenado de mov. 109 até a data da prisão decorreu um período de nove meses e seis dias (22/10/2024-28/07/2025), ou seja, durante todo esse período o apenado, por meio de sua Defesa constituída, poderia ter regularizado a proposta de trabalho, porém, optou pela inércia.” (ID. 74878598). O mandado foi cumprido em 29/07/2025, mesma data em que a autoridade coatora solicitou informações quanto à possibilidade de transferência da execução da pena cominada ao apenado para cumprimento na Comarca de Aracaju/SE, instruindo o documento com cópia do atestado de pena (SEEU 0401616-25.2023.8.07.0015 Mov. 135.1). Após manifestação da Defesa, a autoridade coatora revogou a solicitação de vaga em Aracaju/SE e determinou a consulta de vaga para a transferência do apenado para a Comarca de Goiânia/GO. Foi estabelecido que, caso não haja resposta positiva em 90 dias, o paciente será transferido para o Distrito Federal. (ID. 74878591). Dessa forma, não verifica, em linha de princípio, ilegalidades no ato coator. Ressalta-se, ainda, que o pleito de transferência para a Comarca de Goiânia/GO foi deferido pelo juízo de origem, que expediu ofício solicitando a vaga em estabelecimento prisional daquele estado, de acordo com os trâmites legais da execução penal. As alegações relacionadas ao risco à integridade física do paciente não apresentam respaldo de qualquer elemento de prova ou indício concreto. Não foi juntado aos autos nenhum documento ou relatado algum fato específico que demonstre a existência de uma ameaça real e iminente à integridade física do paciente na unidade prisional em que se encontra. Logo, não se verifica ilegalidade flagrante apta a justificar a medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2025 17:50:17. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora